Tribunal: TJSP
Processo: 1015308-55.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado CARLOS EDUARDO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22095
2/9
VOTO No 22095
Embargante(s): Banco Itaucard S/A
Embargado(s): Carlos Eduardo dos Santos
Comarca: São Bernardo do Campo - Foro de São Bernardo do Campo/2a
Vara Cível
Juiz(a): Juliana Pires Zanatta Cherubim
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte ré e deu provimento em parte ao apelo da
parte autora. Irresignação da parte ré. Descabimento. Omissão
inocorrente. Questões devidamente analisadas pela Turma
Julgadora no 'decisum' embargado. Via eleita inadequada para
a alteração do julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pela parte ré ao V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso de apelação por ela interposto e deu provimento em parte ao
apelo da parte autora.
A parte ré, ora embargante, sustenta, em
síntese, que o V. Acórdão embargado é omisso, pois: 1) o seguro de
proteção financeira não se trata de venda casada 'in casu', na medida em
que sua contratação foi facultada à parte autora, ora embargada, bem como
pelo fato de que esta não apresentou quaisquer outras seguradoras
diferentes da ora contratada ou demonstrou que os valores cobrados a esse
título extrapolam a média do mercado; 2) a tarifa de avaliação de bem,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22095
3/9
igualmente, não é abusiva, restando evidente a prestação de serviços a esse
título; e 3) os honorários advocatícios impostos em seu desfavor a oneram
de forma indevida (R$2.500,00) e deveriam ser arbitrados com base no
valor da condenação, sendo certo que a demanda não é de grande
complexidade, nem mesmo tramitou por tempo elevado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições, a suprimir omissões e a sanar
erro material, que eventualmente o 'decisum' proferido possa registrar, e
nenhuma destas hipóteses se verifica nos autos, na medida em que o
julgado apreciou todos os pontos deduzidos no recurso.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Os casos previstos para manifestação dos embargos
declaratórios são específicos, de modo que somente são
admissíveis quando se apontar a existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão em
questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz
ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os
embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso
de fundamentação vinculada.” (DIDIER JR., Fredie
Curso de Direito Processual Civil: O processo civil
nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes
de competência originária de tribunal
13a ed.
reform.
Salvador: Ed. JusPodivm
2016

pág.248).
Não se vislumbra no V. Acórdão embargado
qualquer omissão a ser declarada, diversamente do alegado neste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22095
4/9
Isto porque a omissão consiste na ausência
de análise de questão de fato ou de direito relevantes para o julgamento da
demanda.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
A omissão, explica Barbosa Moreira, passível de
embargos de declaração, refere-se às questões de fato e
de direito relevantes para o julgamento que não
tenham sido apreciadas pelo magistrado, sejam
aquelas suscitadas pelas partes ou examináveis de
ofício. (EDUARDO ARRUDA ALVIM
Direito
Processual Civil 2aed. reform., atual. e ampl. São
Paulo: Editora RT, 2008
p.831
realces não
originais)
Na hipótese dos autos, o V. Acórdão
embargado analisou devidamente a questão acerca das tarifas de avaliação
de bem e de seguro prestamista e expôs com clareza os motivos pelos quais
a cobrança a esse título se afigura abusiva 'in casu', mostrando-se relevante
a transcrição da seguinte passagem do 'decisum' (fls.197/201):
Em relação à contratação de seguro, tal questão foi
objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o
rito dos recursos repetitivos, tendo sido pacificado o
seguinte entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22095
5/9
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se, porém a
instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa
com registro do contrato, nos termos da tese firmada
no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
Desse modo, tendo em vista a configuração de venda
casada em relação ao seguro, na medida em que não
houve margem de escolha ao consumidor, pois indicada
a seguradora no próprio contrato de adesão (fls.31), era
mesmo de ser afastada referida cobrança.
No que diz respeito à cobrança de tarifa de avaliação do
bem, registro de contrato e serviços de terceiros, o C.
Superior Tribunal de Justiça analisou a controvérsia, sob
o rito dos Recursos Repetitivos, nos autos do Recurso
Especial no 1.578.553/SP, firmando as seguintes teses,
nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo Civil
de 2015:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22095
6/9
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto
O contrato 'sub judice' previu a cobrança da tarifa de
registro de contrato, no valor de R$120,03 (fls.69),
sendo que o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo juntado contém como observação a alienação ao
banco réu, de forma que se encontra provado a efetiva
prestação do serviço, sendo regular sua cobrança no caso
concreto (fls.33).
Por outro lado, embora exista documento denominado
"laudo de avaliação" (fls.128), verifica-se que ele não se
presta a comprovar a efetiva realização do serviço e,
muito menos, o dispêndio de alguma quantia, por parte
do banco, a título de pagamento, de modo a justificar o
repasse do custo ao consumidor.
Além disso, o documento possui logotipo da instituição
financeira, não retratando autêntica avaliação, mas, sim,
singela consulta a multas e restrições sobre o veículo,
sem que haja assinatura da parte autora ou mesmo de
algum funcionário da parte ré.
Assim, diante da inexistência de elementos a demonstrar
o fato gerador da tarifa, ela deve ser afastada, 'in casu', o
que ora se determina.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1112295-27.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Jonize Sac cchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: APELAÇÃO
Pedidos de revisão de
cláusulas de contrato bancário concernentes a tarifa de
cadastro, registro de contrato, emissão de boleto,
abertura de crédito, avaliação de bem, taxa de juros
remuneratórios, capitalização, IOF e comissão de
permanência cumulada com outros encargos

Sentença que julgou parcialmente procedente a ação,
repudiando o seguro de proteção financeira, limitando
a taxa de juros remuneratórios para o período de
inadimplemento à taxa prevista para o período de
normalidade ou à taxa média de mercado divulgada
pelo BACEN, caso mais vantajosa e reduzindo os
valores cobrados a título de tarifa de cadastro e tarifa
de registro de contrato Recurso do réu. SENTENÇA
ULTRA PETITA Sentença que extrapolou os limites
da demanda traçados na exordial ao afastar o seguro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22095
7/9
prestamista Nulidade do "decisum" apenas no que
tange aos tópicos da decisão que se pronunciaram
sobre tal encargo Decote do capítulo que não guarda
correlação com os pedidos deduzidos na peça
vestibular. SEGURO PRESTAMISTA Prejudicado o
recurso do réu na parte em que sustenta a legalidade
da contratação do seguro, por não ter servido de
condição à concessão do financiamento Recurso não
conhecido. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
PARA
O
PERÍODO
DE
INADIMPLEMENTO Réu que não se insurgiu contra
tal alteração em suas razões recursais Aplicação do
princípio "tantum devolutum quantum apellatum".
TARIFA DE CADASTRO Possibilidade de cobrança
do consumidor apenas no início do relacionamento
com a instituição financeira e desde que o contrato
tenha sido firmado após o advento da Resolução CMN
n. 3.518/2007 Entendimento consolidado no Recurso
Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Onerosidade demonstrada Valor
exigido muito acima da tarifa média
divulgada pelo BACEN
Não fornecimento de
justificativa para tanto por parte do recorrente

Recurso desprovido. TARIFAS DE REGISTRO DE
CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade
de sua cobrança quando constatada a prestação do
serviço e a sua não onerosidade excessiva
Tese
sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO
O próprio autor
colacionou Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo contendo anotação da alienação fiduciária em
apreço, de sorte a demonstrar a prestação do serviço
Quantia fixada, contudo, a denotar onerosidade,
segundo parâmetros de comparação adotados pelo
DETRAN de São Paulo, à época da contratação, e pelo
DETRAN do Distrito Federal, atualmente Recorrente
que se insurge contra a redução do "quantum"
contratualmente arbitrado, de forma genérica, sem
sequer trazer aos autos o recibo de pagamento para
comprovar o quanto despendeu Recurso desprovido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Embora haja
documento
denominado
"laudo
de
avaliação",
percebe-se que ele não se encontra assinado, de modo
que não se presta a comprovar a efetiva realização do
serviço e, muito menos, o dispêndio de alguma
quantia, por parte do banco, a título de pagamento, de
modo a justificar o repasse do custo ao consumidor
Documento que possui logotipo do apelante, não
retratando autêntica avaliação, mas sim, singela
vistoria que teria supostamente sido encetada por
funcionário do próprio recorrente Inexistência de
elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa
Recurso desprovido. REPETIÇÃO DO INDÉBITO de
maneira simples, como aliás, decidido na r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22095
8/9
hostilizada,
porquanto
não
detectada
a
má-fé.
CONCLUSÃO Sentença anulada em parte. Recurso
desprovido na parte conhecida.
Dessa forma, constata-se que o 'decisum'
analisou todos os pontos relevantes para a solução de referida controvérsia,
citando, inclusive, precedente jurisprudencial desta mesma Câmara, não se
configurando, portanto, a omissão alegada.
Ademais, em face do princípio do livre
convencimento motivado, é lícito ao julgador aceitar e valorar as provas da
forma como entender justo, desde que aponte os fundamentos de sua
convicção.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no MS 21315 / DF (2014/0257056-9)
Relator(a)
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO) (8315):
Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/06/2016
Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente 'mandamus' e a ação ordinária n.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1015308-55.2019.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 22095
9/9
0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Por fim, quanto à alegação da parte
embargante de que a verba honorária sucumbencial fixada em seu desfavor
seria onerosa e excessiva, nota-se, das razões do seu recurso de apelação,
inteiramente desprovido, que não há qualquer insurgência da parte contra o
valor de tal condenação, sendo certo que esta Turma Julgadora apenas
majorou os honorários para R$2.500,00, nos termos do art.85, §11 do
CPC.
Na realidade, os presentes embargos de
declaração possuem, pois, inequívoco caráter infringente, não sendo,
porém, o meio processual hábil à pretendida reforma do julgado.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITAM-
SE os embargos de declaração.
WALTER BARONE
Desembargador Relator